Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECIDIR SOBRE O DESTINO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”
2. Os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal. Desse modo, o crédito perseguido nestes autos deverá ser habilitado perante o juízo universal da recuperação judicial.
3. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, razão pela qual a tramitação do presente cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos ao plano de recuperação judicial da empresa executada.
4. Recurso conhecido e não provido.